Tribunal: TJSP
Processo: 2279485-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Descabimento. Suspensão relativa ao Tema 1101, do STJ, atinente ao termo final dos juros remuneratórios, que se aplica apenas para o trâmite dos recursos especiais e agravos em recurso especial. Decisão agravada, por outro lado, que mencionou a suspensão com base no Tema 677, do STJ, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. Descabimento. Suspensão relativa ao Tema 1101, do STJ, atinente ao termo final dos juros remuneratórios, que se aplica apenas para o trâmite dos recursos especiais e agravos em recurso especial. Decisão agravada, por outro lado, que mencionou a suspensão com base no Tema 677, do STJ, e não daquele que constou das razões recursais, que não se aplica ao caso dos autos.

Recurso desprovido.